Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO CONDICIONADA A LIMITE TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA REPRIMENDA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. ANTERIOR DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela norma positivada, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Precedentes.
2. A aferição do bom comportamento para fins de se conceder a benesse não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, a), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, devendo o apenado demonstrar senso de responsabilidade de molde, a sinalizar possibilidade de uma ressocialização segura quando inserido em situação de menor vigilância.
3. A prática de falta grave durante a execução da reprimenda revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório, o que evidencia a inaptidão do apenado para o convívio social desvigiado, mostrando-se, portanto, inviável a concessão do benefício do livramento condicional.
4. Considerando que o exame relacionado ao bom comportamento do sentenciado é necessário e inafastável para a concessão do livramento condicional, eventual reabilitação do reeducando não impede que se perquira o histórico desfavorável de infrações cometidas no curso da execução penal, porquanto incompatível com o deferimento do benefício.
5. Eventual concessão de progressão de regime não constitui motivo suficiente a ensejar o deferimento do livramento condicional se não apresentado bom comportamento durante toda a execução da pena, consoante preconiza o artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. Precedentes.
6. Agravo em execução penal conhecido e provido.